Tribunal: TJES
Processo: 5013086-58.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013086-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Adilson Dias ingressou com a presente ação em face de Banco Bradesco S.A. e Fundo de Investimento em direitos creditórios, todos devidamente qualificados. Narra a parte autora que mantinha relação contratual com o Banco Bradesco referente a um cartão de crédito e devido ao atraso nos pagamentos, o débito foi transferido para o requerido Fundo de Investimento em direitos creditórios, que procedeu à inclusão do nome do autor nos registros de inadimplência SPC/SERASA devido a essa pendência financeira. Salienta ainda a parte autora que no dia 10.10.2023 recebeu a proposta de quitação do débito no valor de R$5.000,00, o que foi aceito e formalizado por meio de um termo de confissão de dívida, providenciando no mesmo dia o depósito do valor em conta bancária para efetivação do pagamento, porém, mesmo com o pagamento da parcela do acordo, o nome do autor persiste nos sistemas de proteção ao crédito SPC/SERASA.

Neste sentido, justifica o requerente o ajuizamento da demanda requerendo em sede liminar a imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e na análise do mérito postula indenização de danos morais (R$10.000,00).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, REVOGO a Decisão ocorrida no ID 35482915 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que o recorrido Fundo de Investimento em direitos creditórios afirma em defesa que o objeto do acordo realizado entre a parte recorrente e o Banco Bradesco é o contrato nº 8056666, enquanto o contrato objeto da negativação discutida nestes autos é o RNEGARF457362318, o qual é referente a dívida de cartão de crédito junto ao Banco Bradesco, e a dívida foi objeto de transação comercial entre as empresas, que foi adquirido pelo requerido Fundo de Investimento em direitos creditórios mediante cessão de crédito.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que assiste razão o recorrido, pois, observa-se pela consulta de balcão que, de fato, a negativação se refere ao contrato RNEGARF457362318 ao passo que se verifica no termo de confissão de dívida à menção ao contrato de n.º 8056666 (ID 35134372 – 35390884)

Ressalto ainda que há nos autos a certificação da cessão de direitos de crédito, de onde consta o Banco Bradesco na condição de cedente transferindo em 13.09.2022 para o requerido Fundo de Investimento em direitos creditórios a titularidade do crédito do CPF do requerente sob o n.º 130.036.337 -16 (igualmente consta na exordial) e número de contrato: RNEGARF457362318, no valor de R$ 10.963,44, cumprindo, pois, revogar a medida liminar concedida, posto que não comprovado pelo requerente o adimplemento (ID 37636720).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)